Tribunal: CARF
Processo: 10073.901513/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.901513/2017-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.389 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
Denúncia Espontânea. Declaração de Compensação. Multa de Mora.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se
afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de declaração de compensação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 106-002.672 - 3a TURMA DA
DRJ06, Sessão de 24 de setembro de 2020, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.901513/2017-96
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901513/2017-96

O presente processo trata de DCOMP-Declaração de Compensação, mediante a
utilização de pretenso crédito referente a “Pagamento indevido de IRRF-0561”,
ocorrido em 20/05/2013.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do Despacho
Decisório 128319503, anexado à fl. 14, onde, em síntese, a DRF apura que o crédito
reconhecido como válido é insuficiente para extinguir a totalidade da compensação
declarada na DCOMP em análise. Neste contexto, a compensação declarada pelo
contribuinte foi PARCIALMENTE HOMOLOGADA.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 12/12/2017, conforme documento à fl.
22. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 10/01/2018 o documento às fls. 29 a 43,
onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
5. “Basicamente, a glosa formalizada no Despacho Decisório em referência decorre da
não aplicação do instituto da denúncia espontânea pela Autoridade Fiscal, que – ao
proceder ao encontro de contas – imputou, indevidamente, multa moratória sobre os
valores declarados”.
5.1 Argumenta que, originalmente, a Requerente havia declarado, via DCTF, o débito
de IRRF referente à Participação nos Lucros ou Resultados - PLR -3562/01, como se
fosse IRRF, relativo ao Rendimento do Trabalho Assalariado 0561. Ao revisar os
valores apurados no período de março de 2013, a Requerente constatou o aludido
equívoco na escrituração da DCTF e, antes de qualquer procedimento fiscalizatório,
optou por liquidar integralmente o débito de IRRF-PLR através da compensação
tributária.
5.2 Ao proceder à liquidação dos débitos de IRRF-PLR via compensação, a requerente
não considerou a incidência da multa moratória, uma vez que estaria se aproveitando
dos benefícios da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.
6. A interessada apresenta extensa argumentação acerca da denúncia espontânea,
ilustrando com jurisprudência administrativa e judicial. Acrescenta que a liquidação do
débito, acrescidos dos juros de mora, antes de qualquer procedimento de fiscalização.
Invoca Parecer Normativo da RFB, concluindo que não há impedimento para a
liquidação de débito através de PER/DCOMP depois de retificada a DCTF; invoca
ainda a Nota Técnica COSIT no 1, de 18/01/2012 em amparo de seus argumentos.
7. Por fim, requer o acolhimento da Manifestação de Inconformidade e a reforma do
Despacho Decisório com a homologação integral da compensação declarada.
8 Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à DRJ,
para apreciação das razões apresentadas.
A 3a TURMA DA DRJ06 julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)
Identificação do litígio
10. O contribuinte utilizou em DCOMP pretenso pagamento indevido ou a maior de
IRRF; quando da análise do procedimento, a DRF constatou que o crédito reconhecido
como válido é insuficiente para extinguir a totalidade dos débitos declarados pelo
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901513/2017-96

contribuinte na DCOMP em análise. O contribuinte argumenta que o fisco
desconsiderou o instituto da denúncia espontânea, considerando que o débito foi
declarado e extinto, através da compensação, antes de qualquer procedimento do fisco.
11. Pois bem, a síntese do litígio diz respeito à aplicação ou não da denúncia espontânea
prevista no art. 138 do CTN. Este assunto já foi objeto de decisão judicial transitada em
julgado, submetidos à sistemática dos artigos 543-B e 543-C do CPC, e objeto da
NOTA PGFN/CRJ/ No 1114/2012, nos seguintes termos:
(...)
11.1 Note-se que, nos termos da delimitação da matéria pela PGFN, a denúncia
espontânea é aplicada na hipótese de declaração do débito, acompanhada,
concomitantemente, do pagamento da obrigação.
12. No caso vertente, a extinção do débito ocorreu através de COMPENSAÇÃO,
formalizada através de DCOMP – Declaração de Compensação, e não através do efetivo
pagamento da obrigação.
12.1 Este assunto também já foi objeto de análise pela RFB, através da SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 384, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014, de onde se extrai:
(...)
12.2 Neste mesmo sentido, a Solução de Consulta COSIT 233, de 2019:
(...)
13. Note-se que, o instituto da Denúncia Espontânea está previsto, exclusivamente, para
as hipóteses de PAGAMENTO da obrigação, acompanhado, concomitantemente, da
declaração do débito correspondente. Tal previsão é inaplicável aos casos de
COMPENSAÇÃO de débitos, conforme explicitado na Nota Técnica COSIT 19, de
2012, que cancelou a Nota Técnica COSIT 01, de 2012, conforme consta do próprio
documento apresentado pela interessada.
14. Diante de tudo acima descrito, constata-se que, a multa de mora exigida pelo fisco
está em conformidade com a legislação vigente e não pode ser afastada.
Conclusão
15. À vista de tudo acima descrito, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade e manter a HOMOLOGAÇÃO PARCIAL da compensação
promovida pela DRF. Sala de Sessões, em 24 de setembro de 2020.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)

III - RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO lll.l -
UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Como demonstrado, o Acórdão manteve a glosa parcial do PER/DCOMP
23434.98487.230115.1.3.04-2027, por entender que os créditos informados pela
Recorrente são insuficientes para extinguir a totalidade dos débitos declarados pelo
contribuinte na DCOMP, tendo em vista o não reconhecimento do instituto da denúncia
espontânea.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901513/2017-96

No entanto, os argumentos adotados pelo Acórdão recorrido merecem ser integralmente
reformados prosperar, tendo em vista que o instituto da denúncia espontânea objetiva
incentivar o contribuinte a regularizar sua situação, espontaneamente, antes do início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Quanto a isso, cabe
transcrever o art. 138 do CTN, que trata do assunto:
(...)
8 - Apesar da regra prevista no dispositivo legal mencionado acima, bem como do
precedente indicado, a conclusão que se extrai é que o Acórdão recorrido desconsiderou
o pagamento espontâneo realizado pela Recorrente e está exigindo multa pelo
adimplemento extemporâneo das exações, apenas pelo fato de o pagamento ter ocorrido
mediante compensação.
No entanto, esse entendimento somente estaria correto se a Recorrente tivesse efetuado
a compensação após qualquer medida de fiscalização, de acordo com o parágrafo único
do artigo 138 do CTN, fato que não ocorreu na hipótese destes autos.
Isso porque, antes de qualquer procedimento fiscalizatório, em 26.02.2014, a Recorrente
optou por liquidar integralmente o débito de IRRF-PLR através do regime de
compensação tributária - via transmissão da DCOMP 01116.53678.260214.1.3.04-6776.
Na sequência, a Recorrente transmitiu a DCTF retificadora, por meio da qual
regularizou o registro dos valores devidos a título de IRRF (PLR e assalariado), de
modo que, ao liquidar os débitos de IRRF-PLR via compensação, não considerou a
incidência da multa moratória, tendo em vista os benefícios da denúncia espontânea,
previstos no art. 138, do CTN.
Posteriormente, em 22.01.2015, a Requerente, utilizando-se do saldo credor
remanescente da aludida operação, transmitiu a segunda DCOMP
23434.98487.230115.1.3.042027, a fim de liquidar o débito de COFINS relativo ao
período de dezembro de 2014.
Contudo, ao analisar o caso concreto a DRJ ignorou os efeitos da denúncia espontânea,
bem como deixou de considerar que a compensação é uma das hipóteses de extinção do
crédito tributário, tal como o pagamento, conforme se verifica dos artigos 156, inc. II,
do CTN e 74, §22 da Lei 9.430/96, sendo possível a aplicação do instituto da denúncia
espontânea.
Além disso, no caso particular da compensação, o art. 74, § 2^ da Lei 9.430/96 é
incisivo no sentido de que "a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutoria de sua ulterior homologação".
Assim, diante da equiparação de efeitos entre o pagamento e a compensação, se conclui
que, realizada a compensação de débito tributário em seu valor integral, os efeitos
devem ser equiparados aos atribuídos ao pagamento, ainda que se reserve ao Fisco a
possibilidade de apurar a regularidade de tais atos1. Ou seja, se mostra possível a
aplicação da denúncia espontânea.
Nesse sentido, os únicos elementos relevantes extraídos do art. 138 do CTN são: (i) a
satisfação integral e imediata do crédito tributário; e (ii) a realização do respectivo
procedimento antes de iniciado qualquer ato fazendário; sendo certo que ambos
restaram incontroversos nos presentes autos.
Este, inclusive, é o entendimento do CARF, cujo posicionamento é no sentido de que a
compensação realizada por meio de DCOMP, para fins de denúncia espontânea, é
equivalente ao pagamento:

1 O Fisco poderá homologar a DCOMP apresentada pelo contribuinte, nos termos do art. 74, § 22 da Lei 9.430/96, ou, então, o
próprio lançamento por homologação, conforme determina o art. 150, § is do CTN.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901513/2017-96

(...)
Conforme se observa, a finalidade do instituto da denúncia espontânea é, justamente, (i)
incentivar os contribuintes de boa-fé a informar a existência de débitos não adimplidos,
evitando o trabalho e os dispêndios com fiscalização em apurá-los por conta própria ou
o risco de perdê-los definitivamente por força de hipóteses de decadência ou prescrição;
e (ii) viabilizar a quitação imediata dos valores devidos, seja pelo pagamento em espécie
ou, por meio de compensação.
Por fim, cabe ressaltar ainda que a Receita Federal do Brasil, por meio da Nota Técnica
COSIT1/12 e a própria PGFN, através dos Atos Declaratorios 4/11 e 8/11, já
reconheceram as razões acima expostas, conforme se verifica:
(...)
22.
Assim, não restam dúvidas quanto a possibilidade de utilização do instituto da
denúncia espontânea no caso concreto, a qual haverá de ser reconhecida para a reforma
do Acórdão recorrido, em atendimento aos arts. 156, inc. II e 138 do CTN e 74, § 2^ da
Lei 9.430/96, afastando-se a incidência da multa de mora do débito em discussão.

III.2 - LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM MOMENTO
ANTERIOR À DECLARAÇÃO DO DÉBITO VIA DCTF
Conforme mencionado, a Recorrente efetuou a liquidação de todos os débitos de IRRF-
PLR, acrescidos de juros, nos dias 26.02.2014, antes da transmissão da DCTF
Retificadora por meio da qual o débito veio a ser confessado, o que se deu apenas em
27.02.2014. Ou seja, antes do início de qualquer procedimento de fiscalização.
Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil, em 2015, emitiu parecer normativo dispondo
que não há qualquer impedimento nesse procedimento, de liquidar o débito por meio do
PER/DCOMP e depois realizar a devida retificação na DCTF:
(...)
25.
Assim, de acordo com a norma citada acima, para a contribuinte usufruir da
benesse
da
denúncia
espontânea,
disciplinada
no
art.
138
do
CTN,
o
pagamento/compensação deve ter sido realizado antes da sua efetiva constituição (que
ocorre com a transmissão da DCTF retificadora). Ora, este é exatamente o caso dos
autos, o que possibilita a aplicação do instituto da denúncia espontânea, motivo pelo
qual o Acórdão recorrido merece ser integralmente reformado.

IV-DO PEDIDO

26.
Diante do exposto, a Recorrente pleiteia que o presente Recurso Voluntário seja
conhecido e integralmente provido para reformar o Acórdão recorrido, com o
reconhecimento da inaplicabilidade da multa de mora, em atenção ao instituto da
denúncia espontânea ao caso dos autos, como medida de justiça.
É o relatório.

Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901513/2017-96

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
Inicialmente o propósito recursal consiste no PER/DCOMP em que a recorrente
informou como crédito “Pagamento indevido de IRRF-0561”, ocorrido em 20/05/2013. Assim,
conforme relatório, a DRF reconheceu o crédito pleiteado, mas consignou que ele fora
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados. Nesse sentido, ficou contatado
que na DCOMP objeto de divergências não foram incluídas no cálculo dos débitos declarados os
valores das multas de mora.
Nessa esteira, o Acórdão que apreciou a Manifestação de Inconformidade rejeitou
a alegação do contribuinte, tendo em vista os débitos terem sido declarados espontaneamente por
meio das Dcomps, nos seguintes termos:
Identificação do litígio
10. O contribuinte utilizou em DCOMP pretenso pagamento indevido ou a maior de
IRRF; quando da análise do procedimento, a DRF constatou que o crédito reconhecido
como válido é insuficiente para extinguir a totalidade dos débitos declarados pelo
contribuinte na DCOMP em análise. O contribuinte argumenta que o fisco
desconsiderou o instituto da denúncia espontânea, considerando que o débito foi
declarado e extinto, através da compensação, antes de qualquer procedimento do fisco.
11. Pois bem, a síntese do litígio diz respeito à aplicação ou não da denúncia espontânea
prevista no art. 138 do CTN. Este assunto já foi objeto de decisão judicial transitada em
julgado, submetidos à sistemática dos artigos 543-B e 543-C do CPC, e objeto da
NOTA PGFN/CRJ/ No 1114/2012, nos seguintes termos:
(...)
11.1 Note-se que, nos termos da delimitação da matéria pela PGFN, a denúncia
espontânea é aplicada na hipótese de declaração do débito, acompanhada,
concomitantemente, do pagamento da obrigação.
12. No caso vertente, a extinção do débito ocorreu através de COMPENSAÇÃO,
formalizada através de DCOMP – Declaração de Compensação, e não através do efetivo
pagamento da obrigação.
12.1 Este assunto também já foi objeto de análise pela RFB, através da SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 384, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014, de onde se extrai:
(...)
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901513/2017-96

12.2 Neste mesmo sentido, a Solução de Consulta COSIT 233, de 2019:
(...)
13. Note-se que, o instituto da Denúncia Espontânea está previsto, exclusivamente, para
as hipóteses de PAGAMENTO da obrigação, acompanhado, concomitantemente, da
declaração do débito correspondente. Tal previsão é inaplicável aos casos de
COMPENSAÇÃO de débitos, conforme explicitado na Nota Técnica COSIT 19, de
2012, que cancelou a Nota Técnica COSIT 01, de 2012, conforme consta do próprio
documento apresentado pela interessada.
14. Diante de tudo acima descrito, constata-se que, a multa de mora exigida pelo fisco
está em conformidade com a legislação vigente e não pode ser afastada.
Conclusão
15. À vista de tudo acima descrito, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade e manter a HOMOLOGAÇÃO PARCIAL da compensação
promovida pela DRF. Sala de Sessões, em 24 de setembro de 2020.

Por outro lado, o contribuinte reforça sua tese de que seria possível a utilização do
PER/DCOMP em face da compensação tributária se assemelhar ao pagamento em dinheiro
No entanto, entendo que o Acórdão recorrido dever ser mantido na íntegra, uma
vez que incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN
aos casos de compensação tributária. Inclusive, ao contrário do que sustentado pelo recorrido tal
entendimento está pacificado no STJ.
Vale destacar, que o STJ pacificou o entendimento de que não configura
pagamento para efeito do artigo 138 do CTN, a compensação do débito fiscal, pois distintas tais
hipóteses de extinção do crédito tributário (artigo 156, I e II, CTN), derivando de cada uma delas
efeitos jurídicos próprios, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
No
3
DO
STJ.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
EM
CASO
DE
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.
1. A Primeira Seção desta Corte pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos
de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual,
caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos
EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 17.10.2018. 2.
Agravo interno não provido.”(AgInt no AREsp 1687605, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL, DJe 03/12/2020).
Ressalta-se ainda, que a Corte Superior já decidiu em sede de recurso repetitivo,
os requisitos para que se caracterize a denúncia espontânea nos termos do REsp 1149022/SP.
Assim, tem-se que a denúncia espontânea se caracteriza pela possibilidade de o
devedor do crédito tributário confessar a prática de determinada infração tributária e pagar o
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901513/2017-96

respectivo débito antes que o fisco instaure contra ele qualquer procedimento administrativo de
cobrança. A consequência é que, ao confessar o débito, a lei desobriga do pagamento da multa
incidente, ou seja, sobre o crédito tributário somente incidirão os juros de mora.
Dessa forma, a denúncia espontânea ocorre quando o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Ainda de acordo com o entendimento do STJ, não se caracteriza denúncia
espontânea, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo
contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda
que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco, é o entendimento da Súmula 360
STJ: “O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo”.
No caso presente, a declaração não fora acompanhada do pagamento
correspondente, mas por compensação, mediante PerDcomp.
O CARF, mediante decisão da Câmara Superior, tem fixado o seguinte
entendimento:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE
MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do crédito
tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e compensação são formas
distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta a exigência da multa de mora
quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de declaração de
compensação. (gn) Acórdão no 9303-010.576 – CSRF / 3a Turma, Tatiana Midori
Migiyama – Relatora, Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.

Da fundamentação do voto vencedor, que aqui se adota, cita-se abaixo alguns
excertos pela clareza em que expõe a controvérsia:
(...) Como é de sabença, o Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do então Ministro
Teori Albino Zavascki, decidiu, nos autos do processo no 2007/0142868-9, sobre a
aplicação do instituto da denúncia espontânea nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação previamente declarados pelo contribuinte e pagos a
destempo, nos seguintes termos.
EMENTA
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de
outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do
prazo estabelecido.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901513/2017-96

(REsp 962379 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)
Mais tarde, no REsp 1149022, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ficou consignado o
entendimento de que a denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do tributo sujeito a lançamento por
homologação, acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica a declaração.
A intelecção induvidosa da decisão acima transcrita é no sentido de que o pagamento
que não fora previamente declarado em DCTF está albergado pela denúncia espontânea
quando pago antes de qualquer procedimento fiscal.
Noutro giro, é translúcido o entendimento de que a sanção premial contida no instituto
da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte (item 7 da ementa a seguir transcrita).
(...) O artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria 343/2015 e alterações,
determina que as matérias de Repercussão Geral sejam reproduzidas no julgamento do
recurso apresentado pela contribuinte.
Ressalta-se que ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ entendem, de
maneira pacífica, que, ainda que se trate de tributo sujeito a lançamento por
homologação, se o crédito não foi previamente declarado pelo contribuinte, mas foi
pago, pode-se configurar a denúncia espontânea, desde que ocorram as demais
hipóteses do art. 138 do CTN.
Portanto, conclusão inequívoca dos citados julgados é que não havendo declaração
prévia do tributo e tendo o contribuinte efetuado o seu pagamento sem qualquer ação
prévia do ente tributante, deve ser aplicado ao caso a denúncia espontânea, inclusive em
relação à multa de mora.
Retomando os fatos do presente processo, tem-se que o contribuinte efetuou a
compensação de débitos próprios, já vencidos, utilizando-se de créditos decorrentes de
seu pedido de ressarcimento de IPI. Portanto, em síntese, o contribuinte confessou os
seus débitos, porém não efetuou o seu pagamento. Como vimos compensou o débito
com créditos decorrentes do ressarcimento de IPI.
No caso, trata-se de efetivamente efetuar a leitura correta do que dispõe o art. 138 do
CTN:
(...)
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito resta claro que a denúncia
espontânea só é valida se vier acompanhada do pagamento do tributo. No presente
caso apesar do contribuinte ter confessado o débito por meio das declarações de
compensação, esta confissão não veio acompanhada do pagamento e sim de uma
pretensa compensação que dependerá sempre de sua homologação posterior,
expressa ou tácita.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário,
pois para o pagamento a extinção do crédito tributário não está vinculada a
nenhuma condição e o art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96 estabelece que a
compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Sendo assim, pelos fatos e fundamentos acima expostos, a pretensão da recorrente
não merece ser acolhida, também não merece guarida os fundamentos subsidiários, porquanto a
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901513/2017-96

DRF reconheceu o crédito pleiteado, mas consignou que ele fora insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados, “resultando em HOMOLOGAÇÃO PARCIAL e NÃO
HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas e inexistência de valor a ser
restituído/ressarcido para os PER/DCOMP, tudo isso em razão do contribuinte ter efetuado o
calculo equivocado de seu crédito por desvirtuar o entendimento de que poderia ser beneficiado
pela denuncia espontânea quando na verdade não podia.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 289
DF CARF MF
Original